Tribunal: TJPA
Processo: 0810343-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810343-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: NAIM ANTONIO DANIM AUAD JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno contra decisão monocrática que manteve o indeferimento de tutela de urgência pleiteada por candidato aprovado em cadastro de reserva, que alegava preterição em razão da contratação temporária de profissionais para o mesmo cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se a contratação de temporários durante a vigência do concurso configura preterição ilegal a justificar a nomeação do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Aprovado em cadastro de reserva possui mera expectativa de direito, salvo prova cabal de preterição arbitrária e imotivada (STF, Tema 784).

4.A contratação temporária é legítima quando justificada por necessidade transitória (CF, art. 37, IX).

5.Ausente comprovação de cargos efetivos vagos ou de violação à ordem de classificação, inviável a concessão da tutela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A contratação temporária, por si só, não comprova preterição de candidato em cadastro de reserva.

2.A nomeação fora do número de vagas exige prova inequívoca de preterição arbitrária.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IV e IX; CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311/PI (Tema 784); STJ, AgInt no RMS 63.163/RN; STJ, RMS 61.837/RN.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
NAIM ANTONIO DANIM AUAD JUNIO
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 20437892
, que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, nos autos da Ação Declaratória de Preterição em Concurso Público c/c Obrigação de Fazer, Tutela de Urgência e Indenização por Dano Moral, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE BELÉM, ora agravado.

Na origem, a demanda tem por fundamento a alegada preterição do agravante no certame público, sustentando-se que a Administração Pública, mesmo diante da existência de cadastro de reserva válido, promoveu contratações precárias por meio de Processo Seletivo Simplificado (PSS) para suprir necessidades permanentes de pessoal, especificamente para cargos idênticos àquele para o qual o agravante fora aprovado.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela, por entender ausentes os pressupostos legais exigidos para tanto, fundamentando, especialmente, na ausência de direito líquido e certo à nomeação e na validade da contratação de temporários nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal.

Da decisão proferida pelo juízo a quo, o recorrente interpôs agravo de instrumento, cujo exame, em sede de decisão monocrática, resultou na manutenção do decisum de origem, com fundamento na seguinte ementa:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO RESERVA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO, POR SURGIMENTO DE VAGAS, NO CURSO DO CERTAME. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SERVIDORES TEMPORÁRIOS. ART. 37, IX, DA CF/88. NECESSIDADES TRANSITÓRIAS DA ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPROVIMENTO.

Inconformado, interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que houve má compreensão dos fatos e do direito aplicável ao caso, uma vez que a contratação de temporários, no caso concreto, não se deu para atender necessidade transitória, mas sim para ocupar vagas efetivas não contempladas no edital do concurso.

Aponta a existência de confissão da própria Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, faz referência sobre a ata de audiência extrajudicial, na qual se reconhece que o edital foi elaborado com número insuficiente de vagas e que os PSS foram realizados para suprir a demanda existente na rede pública municipal, cita julgado deste tribunal, sobre o referido assunto.

Sustenta, ademais, a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, ante a omissão da decisão agravada em analisar a prova documental relativa à ata ministerial e o precedente vinculante do Tema 612 do STF, que estabelece critérios para validade das contratações temporárias.

Argumenta, por fim, que a decisão recorrida afronta os princípios constitucionais da eficiência, legalidade, moralidade e continuidade do serviço público, na medida em que a reiterada contratação de temporários compromete a qualidade e estabilidade da prestação dos serviços públicos educacionais, além de representar burla à regra do concurso público (CF, art. 37, II e IV).

Ao final, o provimento do Agravo Interno, com juízo de retratação, para reformar a decisão monocrática e conceder a tutela recursal, determinando-se a convocação e nomeação do agravante, ou subsidiariamente, a submissão do recurso ao julgamento do colegiado
.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme o
(Id. nº 26151126).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

A matéria devolvida a esta Turma Julgadora cinge-se a verificar se a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento merece reforma, especificamente no que tange à suposta preterição do agravante, aprovado em cadastro de reserva, em razão da contratação de servidores temporários pelo Município de Belém.

Após analisar detidamente as razões do agravante, entendo que a decisão monocrática recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais ora reitero e robusteço com as considerações a seguir.

Conforme já adiantado na decisão monocrática, o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores é de que o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital, ou para cadastro de reserva, possui mera expectativa de direito à nomeação.

O cerne da argumentação do agravante reside na tese de que a realização de Processos Seletivos Simplificados (PSS) e a contratação de temporários pelo Município de Belém para o mesmo cargo configurariam a preterição de seu direito. Contudo, tal argumento não se sustenta.

A jurisprudência é pacífica ao distinguir as duas modalidades de contratação. Os servidores efetivos, aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos (art. 37, II, CF/88), são nomeados para ocupar cargos permanentes do quadro da Administração. Já os servidores temporários são contratados para atender a uma necessidade transitória de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF/88), não ocupando cargos, mas sim funções públicas por prazo determinado.

A alegação de que a ata de audiência extrajudicial comprovaria a necessidade permanente de pessoal não é suficiente, por si só, para convolar a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, especialmente em sede de tutela de urgência, que exige a demonstração inequívoca da probabilidade do direito.

Nesse sentido, é válido ressaltar que a contratação de servidores temporários ou a renovação de contratos já existentes não constituem prova inequívoca de existência de vagas efetivas não preenchidas, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CONTRATAÇÃO DE TEMPORÁRIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARGOS VAGOS EM NÚMERO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

(...)

A contratação temporária de terceiros não constitui puro e simples ato ilegal, tampouco é indicativo necessário da existência de cargo vago, pois, para a primeira hipótese, deve ser comprovado o não atendimento às prescrições do RE 658.026/MG, Rel. Min. Dias Toffoli.

"A contratação temporária faz-se para o desempenho de função pública, cuja noção distingue-a de cargo público, assim por que o desempenho daquela não necessariamente implica o reconhecimento da existência de vacância deste". Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende válida a contratação temporária para o desempenho de função típica de cargo de natureza permanente quando tiver por finalidade evitar a interrupção na prestação do serviço, situação na qual, por exemplo, o servidor titular do cargo estiver afastado temporariamente, isso sem significar vacância. Nesse sentido: ADI 3.721/CE, Rel. Ministro Teori Zavascki e AgInt nos EDcl no RMS 52.003/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 3/4/2017.

No caso em análise, não existe prova pré-constituída a indicar a existência de vagas dentro do prazo de validade do concurso, aptas a atingirem a sua colocação (seria necessária a comprovação de nove cargos vagos, no total), que pudessem justificar a preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, razão pela qual ausente o direito líquido e certo à nomeação.

Agravo Interno não provido.
(AgInt no RMS 63.163/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)

..........................................................................................

EMENTA: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO POR CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. SURGIMENTO DE VAGAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.

A teor do RE 837.311/PI, julgado sob o regime da repercussão geral, como regra o candidato aprovado em cadastro de reserva não é titular de direito público subjetivo à nomeação, não bastando para a convolação da sua expectativa o simples surgimento de vagas ou a abertura de novo concurso, antes exigindo-se ato imotivado e arbitrário da Administração Pública.

Para que a contratação temporária configure-se como ato imotivado e arbitrário, a sua celebração deve deixar de observar os parâmetros estabelecidos no RE 658.026/MG, também julgado sob a sistemática da repercussão geral, bem como há de haver a demonstração de que a contratação temporária não se destina ao suprimento de vacância existente em razão do afastamento temporário do titular do cargo efetivo e de que existem cargos vagos em número que alcance a classificação do candidato interessado.

Recurso ordinário em mandado de segurança não provido.
(RMS 61.837/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 27/11/2019)

A questão foi definitivamente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784)
, que fixou tese sobre o direito à nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. (...) A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que
o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais:
i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.
(...)

(RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016)

Dessa forma, o STF estabeleceu que o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público surge quando: 1) aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital; 2) quando houver preterição na nomeação por inobservância da ordem de classificação; e 3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Todavia, no caso dos autos, o agravante não logrou êxito em demonstrar, de forma inequívoca e por meio de prova pré-constituída, que sua situação se amolda a qualquer uma das hipóteses excepcionais. Não foi aprovado dentro do número de vagas previstas no edital, nem comprovou a inobservância da ordem de classificação. Quanto à terceira hipótese, a mera existência de contratações temporárias, como exaustivamente demonstrado, não é suficiente para caracterizar a "preterição arbitrária e imotivada" de que trata o STF, sendo imprescindível a prova cabal de que tais contratações visam ao preenchimento de cargos efetivos vagos, em burla à regra do concurso, o que não se evidencia de plano.

Portanto, ausente a probabilidade do direito, um dos requisitos essenciais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe, sem prejuízo de que, no curso da instrução processual na origem, o agravante possa vir a comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/08/2025